Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-28.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em apelação cível contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo sentença de improcedência do pedido de exoneração ou redução de pensão alimentícia devida à excônjuge.
2. Discute-se a existência de omissão quanto à análise de argumentos e documentos relativos à alegada redução da capacidade contributiva do alimentante; a ocorrência de omissão ou contradição na apreciação da situação econômica e da autonomia financeira da alimentanda; eventual contradição interna em razão da ausência de fixação de termo final para os alimentos; suposta omissão quanto ao pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida à alimentanda; e a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos para exonerar, reduzir ou limitar temporalmente a obrigação alimentar.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinamse a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou reexame de provas.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia central relativa à possibilidade de exoneração ou redução dos alimentos, analisou o binômio necessidadepossibilidade e concluiu pela ausência de prova de redução substancial e duradoura da capacidade contributiva do alimentante.
5. A alegação de omissão quanto à redução da renda do alimentante foi afastada, após o exame dos rendimentos comprovados nos autos, e consignou que descontos voluntários e empréstimos facultativos não podem onerar o credor alimentar nem justificar a redução da obrigação.
6. O acórdão analisou detalhadamente a situação econômica e de saúde da alimentanda.Reconheceu que a aposentadoria de valor mínimo e a renda locatícia modesta não asseguram subsistência digna, especialmente diante de enfermidades e despesas médicas contínuas, o que confirma a persistência da necessidade alimentar.
7. A existência de imóvel próprio e de veículo em nome da alimentanda foi apreciada, e concluiu-se que tais elementos, no contexto probatório, não afastam a dependência material nem o dever alimentar assumido entre ex-cônjuges.
8. A referência à possibilidade abstrata de exoneração com prazo de transição não gera contradição com a manutenção da obrigação por prazo indeterminado, pois o acórdão concluiu que, no caso concreto, não foram demonstrados os requisitos fáticos para exoneração, redução ou limitação temporal dos alimentos.
9. O pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça foi implicitamente apreciado, ao se reconhecer a limitação financeira global da alimentanda, sendo inviável nova valoração probatória em sede de embargos de declaração.
III. DISPOSITIVO E TESES
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas, salvo quando o saneamento de vício efetivamente existente conduzir à alteração do julgado.
2. A manutenção de alimentos entre ex-cônjuges exige prova da persistência da necessidade da alimentanda e da ausência de alteração superveniente relevante e estável na capacidade contributiva do alimentante.
3. Descontos voluntários e empréstimos facultativos contraídos pelo devedor de alimentos não podem ser opostos ao credor de alimentos para justificar a redução ou exoneração da obrigação.
4. A possibilidade abstrata de fixação de prazo de transição para alimentos não impõe sua adoção quando o conjunto probatório não demonstra autonomia financeira do alimentando.”

Referências legais: Constituição Federal, arts. 5o, LXXIV, e 93, IX; Código Civil, arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.699; Código de Processo Civil, arts. 98, 100, 1.022 e 1.026, § 2o.